Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-60.2007.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001843-60.2007.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA CHAVES, MARINA DE FATIMA COSTA CHAVES APELADO: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, WANDERANY PEREIRA SOUTO, MAURICIO GOMES DE LEMOS D E C I S Ã O Considerando que presidi processo administrativo instaurado com vistas a apurar irregularidade em cartório extrajudicial, cujo titular à época era o réu-apelado Maurício Gomes de Lemos, destacando-se que a presente causa tem por objeto declaração de nulidade de escritura pública lavrada no cartório do mencionado réu, sob o argumento de ter ocorrido fraude com a ampliação do bem, objeto do negócio jurídico entabulado, declaro-me suspeita para atuar no presente feito, assim como na apelação cível n. 00031422-04.2012.8.07.0001, cujos autos estão apensos aos presentes por força de conexão reconhecida. Anote-se. Intimem-se. Redistribuam-se.Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora